Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. SANÇÃO CONTIDA NO ART. 523, §§ 1o e 2o, CPC. TEMA REPETITIVO 677. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Rafaeli Neto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Gilson Martins dos Santos e pela ora agravante contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, determinou que a multa de 10% (dez por cento), e os honorários advocatícios, devem incidir sobre o valor remanescente, sem incidência de juros e correção monetária sobre a quantia posteriormente recolhida pelo executado a título de complementação do valor devido.

2. Se o executado efetua o adimplemento parcial do débito exequendo, a multa e os honorários advocatícios aludidos no art. 523, § 1o, do CPC são devidos sobre o valor remanescente, consoante exegese do § 2o do dispositivo em comento.

3. A agravante se insurge contra o valor remanescente apurado pelo Juízo de origem. No início da execução, a parte executada depositou o valor originalmente calculado pela exequente, no montante de R$225.904,83 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos), contudo, como forma de conferir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Após as partes acordarem sobre a existência de valor incontroverso, o Juízo de origem expediu alvará em nome de Gilson Martins dos Santos, no valor de R$ 184.507,94 (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e sete reais e noventa e quatro centavos), quantia subtraída do valor inicialmente depositado, que passou a totalizar R$41.396,89 (quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos).

4. Após nova apresentação de cálculos efetuados pela agravante, a qual comprovou a insuficiência do montante remanescente de R$41.396,89 (quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), a agravada realizou novo depósito de R$63.057,02 – sessenta e três mil cinquenta e sete reais e dois centavos). Assim, impende reconhecer que ambos os montantes devem ser considerados para efeito de incidência da multa e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, por preencherem concretamente a noção de valor remanescente, pois permaneceram devidos e inadimplidos durante o trâmite processual, inobstante o recolhimento originalmente efetuado para fins diversos da quitação.

5. No tocante ao montante complementar de R$63.057,02 (sessenta e três mil cinquenta e sete reais e dois centavos), descartada a tese do executado de que efetuou o recolhimento devido de maneira tempestiva, antes mesmo da decisão que o intimou para efetuar a complementação do montante que estava recolhido. O valor de complementação já era devido em momento anterior e a dívida que possuía não se originou a partir da decisão de intimação, que apenas o instou ao efetivo recolhimento.

6. Na data de 28/10/2020, o c. STJ afetou o REsp n. 1.820.963/SP para redefinição do Tema Repetitivo 677. Acórdão publicado em 16/12/2022, com a seguinte tese firmada: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Embora pendente o trânsito em julgado no recurso afetado, por manejo de embargos de declaração, demonstra-se a orientação perfilhada pela Corte, que vai ao encontro das conclusões ora firmadas.

7. Recurso conhecido e provido.